Tribunal: CARF
Processo: 11080.731484/2018-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731484/2018-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.548 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 13/02/2014 a 25/02/2014
MULTA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE DEZEMBRO
DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE no
796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 99 DO
RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015 foi declarado inconstitucional pelo STF no
julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão
geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação
de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos
dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo
único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário..

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731484/2018-43
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.548 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731484/2018-43

Participaram do presente julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por bem relatado, adoto o Relatório da DRJ de origem, até seu julgamento, que
assim nos esclarece:
RELATÓRIO
Trata o presente de notificação de lançamento para aplicação da multa isolada por
compensação não homologada, lavrada com base no disposto no art. 74, § 17, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, no valor de R$ 57.312,37 (cinquenta e sete mil,
trezentos e doze reais, e trinta e sete centavos).
Consta na Notificação de Lançamento no NLMIC- 1995/2018 (e-fl. 2) que a multa foi
lavrada como decorrência da homologação parcial das compensações de que trata o
processo no 10865.900964/2015-28, tendo como declarações as DCOMP no
06277.12329.250214.1.3.01-5980 e no 11246.52786.130214.1.7.01-2924.
Cientificada do lançamento da multa em 12/11/2018, a autuada apresentou impugnação
em 07/12/2018 (e-fls. 10/21). Em resumo, faz as seguintes alegações:
1 - Pendência de julgamento no processo no 10865.900964/2015-28
Houve apresentação de manifestação de inconformidade no processo da homologação
parcial da compensação (processo no 10865.900964/2015-28), que aguarda julgamento
administrativo.
2 - Inexistência de dolo
A multa não poderia ter sido aplicada ante a inexistência de dolo.
As infrações administrativas, salvo exceções legais, decorrem de atos dolosos e não
culposos.
Nos casos de erro, ainda que o ato seja irregular, não é possível penalizar o agente pela
prática de infração administrativa. No presente caso, só é possível aplicar a sanção do
artigo art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96 se houver o intuito de fraudar a legislação
tributária. Mas não é o que ocorre aqui, pois eventual equívoco do contribuinte não
decorre de má-fé, mas sim de erro escusável.
3 - Violação a princípios constitucionais
A aplicação da multa atenta contra o direito de propriedade e contra os princípios
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, que, por serem informadores da
Administração Pública, certamente são base segura para impedir a manutenção da
exigência.
A exclusão da penalidade se faz necessária, sobretudo em atenção ao princípio
constitucional da vedação ao confisco, conforme disposto na Carta Magna. Importante
lembrar que a jurisprudência entende que a proibição do efeito confiscatório abrange
também as multas tributárias.
Percebe-se que a lavratura da multa ofendeu o princípio da segurança jurídica,
quebrando a confiança esperada dos atos administrativos fiscais.
Sendo assim, inconteste que a multa lançada decorre de mero erro formal em
documentação fiscal apresentada pelo contribuinte, que de forma alguma constituiu
qualquer óbice ao cumprimento da obrigação principal.
Ao final, a impugnante protesta pelo cancelamento do lançamento.
É o relatório do essencial.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.548 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731484/2018-43

Em 04/10/22, através do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE
MENSAGEM a Recorrente teve ciência do Acórdão sob no 108-027.147, exarado pela douta 27a
Turma da DRJ/08, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 04/10/2022, data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Tempestivamente, em 01/11/22 aviou o presente remédio recursivo, com seus
argumentos.
Eis a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
3.1.Da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso Extraordinário
no 796.939
Desde os idos de 2013 tramitavam no Supremo Tribunal Federal duas ações em
que se discutia a constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430. São elas: Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905 e o Recurso Extraordinário no 796.939, o qual fora admitido em
regime de repercussão geral.
Até então, tais ações careciam de decisão de mérito pelo Pretório Excelso, de
modo que, diante dos contumazes argumentos dos sujeitos passivos, citando-as para subsidiar a
tese de que a multa deveria ser afastada (como no caso do recurso ora em análise),
invariavelmente, vinha destacando em meus votos a necessidade de que nesses processos
houvesse decisão pela inconstitucionalidade da multa, para que então fosse possível afastar a
aplicação da lei; nesse caso, não por pronunciamento acerca da constitucionalidade da lei, que
como dito no item anterior deste voto é defeso a este Conselho, mas sim devido à força
vinculante inerente às decisões em ADI ou RE com repercussão geral reconhecida pelo STF.
Eis que em 17/03/2023, o pleno do Supremo proferiu decisão de mérito nessas
duas ações, declarando a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.548 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731484/2018-43

dezembro de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei no
13.097, de 19 de janeiro de 2015. Vejamos o que restou decidido em cada uma delas:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) No 4905
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade od § 17 do art.74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela lei 12.249, de 11 de junho de 2010,
alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro
Alexandre de Moraes. Falaram pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo
amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimarães; pelo amicus curiae Associação
Brasileira de Indústria Quimica – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso, pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curiae Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara, e, pela Advocacia Geral da União, a
Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional. Plenário. Sessão
Virtual de 10.3..2023 a 17.3.2023
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) Mo 796939.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023
Observa-se claramente dos dispositivos acima que nas decisões proferidas pelo e.
STF restou consignado que o § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 é inconstitucional e, por
conseguinte, a multa nele prevista também o é.
Por derradeiro, cumpre dizer que, em 26/05/2023, a ADI no 4905 transitou em
julgado e os autos foram baixados em definitivo para o arquivo do STF. Em 20/06/2023, foi a
vez do Recurso Extraordinário no 796.939, com baixa definitiva para o Tribunal Regional
Federal da 4a região na mesma data.
Nesse cenário, considerando que a controvérsia posta nestes autos gira em torno
justamente da aplicação da referida multa, julgo que, com fulcro no disposto nos arts. 98,
parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF (incisos I e II, alínea b, do § 1o e no § 2o, ambos
do art. 62 do antigo RICARF) deve a exigência fiscal de que trata este processo ser afastada por
este colegiado.
Portanto, conheço da questão meritória, restando prejudicada a análise dos demais
argumentos trazidas no presente remédio recursivo.

CONCLUSÃO
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.548 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731484/2018-43

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, ,para afastar a
exigência da multa de que trata o presente lançamento, em razão da declarada a
inconstitucionalidade § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 pelo Supremo Tribunal Federal no
âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso Extraordinário no 796.939.
É como voto.

assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 119
DF CARF MF
Original